Tribunal: TJDFT
Processo: 0751020-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751020-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: CLAUDIO NOVAIS ROCHA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, ESPÓLIO DE CLÁUDIO NOVAIS ROCHA, contra decisão que, em cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMÍNIO RURAL CHÁCARAS OURO VERMELHO (autos no 0704393-54.2020.8.07.0001), reconsiderou decisão anterior e manteve a penhora de direitos aquisitivos de dois lotes pertencentes ao executado, descritos por Lote ou Fração Ideal no 12, da Quadra 26, do Vetor 01, localizado no Condomínio Ouro Vermelho 1 e Lote ou Fração Ideal no 14, da Quadra 26, do Vetor 01, localizado no Condomínio Ouro Vermelho 1. Irresignado, sustenta o executado embargante que, em 22/02/2022, foi deferida a penhora dos lotes mencionados, o que deu ensejo a controvérsias processuais acerca do valor de avaliação dos imóveis, cuja definição somente ocorreu em 09/04/2024, ocasião em que o magistrado homologou o laudo pericial que avaliou cada lote por R$ 428.348,00. Alega que, desde então, o exequente agravado deixou de impulsionar o feito executivo, descumprindo diversos comandos judiciais. Aduz que, em 03/07/2024, o magistrado a quo proferiu decisão desconstituindo a penhora sobre os lotes em questão, após o que o exequente voltou a peticionar nos autos requerendo a adjudicação dos imóveis, em evidente desconsideração ao teor da decisão. Acrescenta que, em diversas ocasiões, o magistrado reiterou que a desconstituição da penhora ocorreu exclusivamente em razão da inércia do exequente, e que, por isso, não reconsideraria sua decisão. Assevera que, em 04/11/2024, o magistrado contraditoriamente proferiu a decisão ora recorrida, na qual recebeu embargos declaratórios opostos pelo exequente como simples petição e reconsiderou a decisão de desconstituição da penhora. Defende que a decisão agravada causa insegurança jurídica e tumulto processual, uma vez que a desconstituição da penhora está protegida pelo instituto da preclusão, e que a reconstituição da penhora equivale a premiar a conduta omissiva do exequente agravado, permitindo que este colha os frutos da mora mesmo após negligenciar seu dever de impulsionar o processo. Assevera que o exequente agravado não recorreu da decisão que desconstituiu a penhora, requerendo, ao revés, mera remessa dos autos à contadoria judicial, motivo pelo qual entende que deve ser reconhecida a preclusão. Transcreve acórdãos em amparo a sua tese no sentido de que, quando o credor não demonstra interesse no andamento do processo executivo, mantendo-se inerte quanto à prática dos atos que lhe competem, é justificada a desconstituição da penhora, como ocorreu no caso concreto. Conclui inexistir justificativa para que o magistrado, muitos meses depois, reconsidere a própria decisão e ressuscite uma penhora cuja desconstituição já estava acobertada pela preclusão. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a probabilidade do direito, tendo em vista que a desconstituição da penhora decorreu de inércia do exequente e está protegida pelo instituto da preclusão. Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, reside no risco de que a adjudicação pleiteada pelo exequente agravado ocorra sem observância dos efeitos da preclusão, e que o executado agravante sofra constrição e perda patrimonial relevante com o seguimento das medidas expropriatórias. Ao final, requer: “a) liminarmente, se empreste efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para suspender a eficácia imediata da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso, ante a comprovação da probabilidade do direito reclamado e do iminente perigo de dano ao AGRAVANTE; b) seja reformada a r. decisão agravada para desconstituir a penhora incidente sobre os direitos possessórios do AGRAVANTE, uma vez que tal desconstituição encontra respaldo na preclusão, a qual vincula não apenas as partes, mas também o próprio MM. Juízo de origem, impedindo a prática de atos expropriatórios que contrariem o estado jurídico já consolidado no processo (id 66772690 – p. 12). Preparo comprovado em id 66790993 e 66790994. Brevemente relatado, decido. Observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo. Isso porque a não concessão do efeito suspensivo ensejaria o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com a possibilidade de deferimento da adjudicação dos imóveis em favor do exequente antes de o Colegiado apreciar a questão da existência, ou não, de preclusão da decisão que determinou a desconstituição da penhora, em prejuízo da própria eficácia e do resultado útil do presente recurso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora